Tribunal: TJBA
Processo: 0519684-79.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0519684-79.2013.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ARIVALDO JOSE GOMES SILVA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, DANIELA BRITO DE OLIVEIRA, PEDRO DE SA RIBEIRO

ESPÓLIO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA 736, DO STJ
.
CONCESSÃO DE NÍVEL AO PESSOAL DA ATIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO DE BENEFÍCIOS.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida, ao entender que “as concessões de nível ao pessoal da ativa por acordos coletivos de trabalho, por não terem sido previstas no regulamento do plano de previdência suplementar, não podem ser estendidas aos aposentados, que não contribuíram sob tal perspectiva”, converge com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 736.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 736), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0519684-79.2013.8.05.0001.2
, em que figuram como parte Agravante
ARIVALDO JOSE GOMES SILVA
, e como parte Agravada,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .